Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-41.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013174-41.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLESIO JOSE VIEIRA - CPF: 328.934.421-53 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO - CPF: 025.600.861-23 (APELADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS ACORDADOS – PRETENSÃO DE INVALIDAR O ACORDO JUDICIAL E ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado
qualquer vício no acordo entabulado pelos litigantes perante o juízo de origem, não há falar em nulidade da sentença que homologou o referido acordo judicial, ante o alegado descumprimento dos termos pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1013174-41.2017.8.11.0015

APELANTE
:
CLESIO JOSE VIEIRA

APELADO
:
RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO

APELADO
:
JOSE ELOIR FREITAS

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Clésio José Vieira
.

AÇÃO: Rescisão Contratual com pedido de Reintegração de Posse
, proposta
por
Clésio José Vieira
em face de
Ricardo Honório de Araújo Sampaio
e
José Eloir Freitas
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop):

homologou
o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta a invalidade do acordo judicial, bem assim que informou ao Juízo sobre a ilegalidade cometida pelos requeridos, que não cumpriram os termos acordados, pois
não efetuaram a entrega do veículo e muito menos pagaram o seu valor, todavia, não foi apreciado os pedidos de não
homologação e de tutela de urgência cautelar de busca apreensão do veículo.

Alega que desde o início da celebração do negócio jurídico, ficou comprovada a má-fé dos recorridos, que atuaram em conluio ao utilizar de cheques fraudados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, para o fim de determinar a imediata busca e apreensão do veículo, objeto da demanda, e o retorno dos autos para o prosseguimento.

CONTRARRAZÕES:
sem contrarrazões (Id.
27789130).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020